Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida.
2. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo, uma vez que se discute o benefício da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a revogação do benefício da justiça gratuita é injustificada, pois sua situação de hipossuficiência permanece inalterada. Argumenta-se que, conforme §§ 3° e 4° do art. 99 do CPC, a alegação de insuficiência financeira por pessoa natural é presumida verdadeira, e o fato de ser assistida por advogado particular não impede a concessão do benefício. Destaca ainda que, apesar do reajuste salarial decorrente da Lei n° 7.253/2022, este reajuste, aplicado em parcelas anuais e cumulativas, não supera a inflação anual, não refletindo melhoria significativa em sua condição financeira. Além disso, ressalta que o Distrito Federal não apresentou provas concretas de alteração econômica, como o aumento salarial ou a aquisição de múltiplos imóveis, limitando-se a anexar uma cópia do portal da transparência. Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão que acolheu o pedido do Distrito Federal, mantendo a concessão da gratuidade de justiça inicialmente deferida, dada a ausência de evidências que demonstrem a superação da hipossuficiência financeira.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, uma vez que a presunção de necessidade do benefício é relativa. A avaliação deve ser feita no caso concreto, com o fim de impedir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, tal presunção pode ser elidida nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou (art. 98, § 3o, CPC). Nesse sentido: Acórdão 1705299, 07005062620238079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023.
6. No caso dos autos, o agravante, servidor público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, foi beneficiado pela gratuidade de justiça, consoante decisão de 11/1/2019 (ID 27465558 dos autos originários), ratificada em acórdão de 25/06/2021, tendo em vista a análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo.
7. Contudo, a parte requerida comprovou em março de 2024 (ID 189194218 dos autos originários) que a parte autora possui rendimentos de R$ 11.816,38 (onze mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), o que foi confirmado pelo autor (ID 190464677 dos autos originários). Oportuno se toma dizer que a remuneração mensal líquida do autor está disponível para consulta no Portal da Transparência do DF e supera o valor de oito mil reais.
8. Ademais, não foram juntados aos autos outros documentos capazes de demonstrar que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios podem afetar a subsistência do agravante, de modo que a decisão de revogação do benefício da assistência judiciária foi acertada.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenado o agravante vencido ao pagamento de custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.